Tribunal: TJES
Processo: 5018513-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018513-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA FRAGA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR POR QUASE 15 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17.01.2011, em ação penal que apura crime de homicídio qualificado.

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em 2016, porém o julgamento foi anulado em sede de revisão criminal, com retorno do feito à fase anterior, restabelecendo-se o caráter cautelar da prisão.

A defesa sustenta excesso de prazo e desproporcionalidade da custódia, diante do longo tempo de encarceramento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva por quase 15 anos, após a anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com a anulação do julgamento condenatório, a prisão do paciente retomou natureza estritamente cautelar, inexistindo condenação definitiva vigente.
6. O lapso temporal da custódia preventiva — quase 15 anos — extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade, configurando antecipação de pena.
7. Considerando a pena aplicada no julgamento anulado e a incidência da detração penal, o tempo de prisão provisória já cumprido seria suficiente para progressão a regime menos gravoso.
8. A manutenção do paciente em regime fechado, a título cautelar, por período superior ao que cumpriria em caso de condenação definitiva, viola o princípio da homogeneidade e caracteriza constrangimento ilegal.
9. O periculum libertatis encontra-se mitigado pelo decurso do tempo, sendo suficientes, no momento, medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção de prisão preventiva por período excessivamente prolongado, sem condenação definitiva vigente, após a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e homogeneidade.
2. É ilegal a custódia cautelar que se revela mais gravosa do que o regime que seria aplicado em eventual condenação definitiva, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 42; CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
— (Parecer da Procuradoria de Justiça acolhido no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018513-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO BATISTA FRAGA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID
1
6739954
) impetrado em favor de

JO
ÃO BATISTA FRAGA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
/ES.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 17 de janeiro de 2011, totalizando quase 15 (quinze) anos de encarceramento provisório. A Defesa sustenta que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 2016, contudo, tal julgamento foi anulado em sede de Revisão Criminal (nº 5004666-23.2024.8.08.0000), cujos efeitos lhe foram estendidos, retornando o feito à fase de análise do Recurso em Sentido Estrito.

Alega o impetrante a ocorrência de manifesto excesso de prazo na custódia cautelar, argumentando que a manutenção da prisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando antecipação de pena. Aduz, ainda, que o tempo de prisão provisória já cumprido (14 anos e 09 meses) seria suficiente para a progressão de regime, mesmo em caso de nova condenação nos patamares da sentença anulada, operando-se a detração penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17152910).

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17152910) opinando pela concessão parcial da ordem.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, que perdura desde
17 de janeiro de 2011
, no bojo de ação penal que apura crime de homicídio qualificado ocorrido em 2010.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado e, posteriormente, condenado pelo Tribunal do Júri em 2016 à pena de 21 anos de reclusão. Ocorre que, recentemente, esta Corte, ao julgar Revisão Criminal interposta por corré, estendeu os efeitos da decisão ao ora paciente, anulando o processo a partir da decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito.

Com a anulação, o feito retornou a uma fase anterior à pronúncia definitiva, recobrando a prisão do paciente o seu caráter estritamente cautelar.

Pois bem. Embora a gravidade do delito imputado — homicídio qualificado e corrupção de menores, envolvendo disputa de tráfico de drogas — seja inegável e tenha motivado a decretação inicial da custódia para garantia da ordem pública, é imperioso reconhecer que o lapso temporal transcorrido extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade.

Estamos diante de uma prisão provisória que já perdura por
quase 15 (quinze) anos
.

Consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a manutenção da custódia cautelar por período tão extenso, sem uma condenação definitiva vigente (dada a anulação operada), viola frontalmente o princípio da homogeneidade e da proibição do excesso.

Ainda que se considerasse a pena aplicada no julgamento anulado (17 anos pelo homicídio, visto que o crime de corrupção de menores estaria prescrito segundo a defesa), ou uma eventual nova condenação em patamar semelhante, a aplicação do instituto da detração penal (art. 42 do CP) e as regras de progressão de regime indicam que o paciente já teria cumprido o requisito objetivo para ingressar em regime menos gravoso que o fechado.

Manter o réu em regime fechado, a título cautelar, por tempo superior ao que ele cumpriria nesse regime em caso de condenação definitiva, configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade. A prisão preventiva não pode se tornar um cumprimento antecipado de pena mais severo do que a própria sanção final.

Ademais, a instrução processual foi encerrada ainda em 2014 e o atraso atual decorre de nulidades processuais reconhecidas pelo próprio Estado-Juiz, não podendo tal ônus ser suportado indefinidamente pela liberdade do indivíduo.

Nesse sentido, acolho o parecer ministerial, entendendo que o
periculum libertatis
encontra-se enfraquecido pelo decurso do tempo e que a ordem pública pode ser resguardada, neste momento processual, por medidas menos gravosas que o cárcere pleno.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva de
JOÃO BATISTA FRAGA
,
nos autos do processo nº 0093838-44.2010.8.08.0035, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades;

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;

Manter seu endereço atualizado nos autos;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

Monitoramento eletrônico.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura
de João Batista Fraga, Infopen nº 10839, nascido em 25/12/1974, filho de Eunicia Maria Conceição da Silva e Pedro Fraga, colocando-se o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, mediante termo de compromisso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.